Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE RESULTOU NO PROVIMENTO DO APELO, REFORMA DA SENTENÇA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. MAJORAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 11o, DO CPC, EM DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL DA RÉ. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Impõe-se o reconhecimento da existência de omissão no acórdão embargado, se os embargos de declaração do autor foram providos para dar provimento à apelação por ele interposta, reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, mas não houve manifestação quanto à inversão dos ônus da sucumbência.

3. No julgamento do REsp repetitivo n.o 1452840/SP, a 1a Seção do STJ fixou a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

4. Se a única responsável pelo ajuizamento da ação foi a ré, que postulou a penhora do bem, sabendo da circunstância de que este estava registrado em nome do demandante, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela requerida.

5. Inviável a majoração com base no art. 85, § 11, do CPC, porque tal preceito legal só se aplica, segundo a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, na hipótese em que vencido na sentença, condenado ao pagamento de honorários advocatícios, recorre e sofre nova derrota, tendo seu recurso não conhecido ou não provido.

6. Possível, em caráter excepcional, a fixação equitativa dos honorários advocatícios, quando o seu arbitramento, pelos estritos critérios do §2o do art. 85 do CPC, mostrar-se manifestamente desarrazoado e desproporcional. Todavia, ausente, no caso, manifesta desproporcionalidade no valor dos honorários advocatícios resultante da aplicação do percentual de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido, não se mostra viável a fixação equitativa.

7. Embargos de declaração providos.